Tribunal: TJDFT
Processo: 0026151-89.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026151-89.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GEORGE DA SILVA OLIVEIRA, MARIA FRANCISCA DA SILVA MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS RECLAMADOS. LIDE SECUNDÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE RECORRER. APELO DOS AUTORES. CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ERÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. COMPETÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. DECRETO No 31.195/2009. ALAGAMENTO DE VIA PÚBLICA. ENFRENTAMENTO DO FENÔMENO PELO MOTORISTA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. SUBMERSÃO DO VEÍCULO ESCOLAR. VÍTIMA FATAL. CULPA DO CONDUTOR. QUANTUM POR DANO MORAL. MAJORADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS MORATÓRIOS. REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 810 STF. PENSIONAMENTO MENSAL. MODULAÇÃO. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §§ 3o A 5o. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO ERÁRIO CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Os honorários advocatícios foram fixados nos termos perseguidos pelos recorrentes. Pedido não conhecido por falta de interesse de recorrer. 2. Não se pode afastar a responsabilidade objetiva do ente público quando comprovada a falha da empresa contratada, que foi eleita pela própria Administração, após processo de licitação, no exercício de competências do erário. 3. Invocada a analogia do direito público com o direito privado na medida em que, no artigo 932, inciso III, do Código Civil, o empregador responde pelos atos de seus empregados, serviçais e prepostos, assim como há responsabilidade, por culpa in elegendo e in vigilando, daquele que contrata terceiro para execução da sua atividade fim. 4. Em vista do princípio da solidariedade que rege a responsabilidade civil da Administração Pública, com maior razão cabe ao ente público a responsabilidade por culpa in elegendo e in vigilando de terceiro contratado para exercer sua atividade fim. 5. A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, impõe às pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos a obrigação de responderem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Já na hipótese em que o dano decorre de ato omissivo, mais especificamente pela ausência ou falha na prestação ou execução de serviço público, doutrina e jurisprudência controvertem, embora a corrente majoritária entenda que se trataria de responsabilidade subjetiva. Nesse caso, incorporado no ordenamento jurídico a teoria francesa "faute du service", para justificar o dever de reparação, cuja responsabilidade é assentada na culpa. 6. No caso de responsabilidade civil, a legislação brasileira adotou a Teoria da Causalidade Adequada ou do Dano Direto e Efetivo, isto significa dizer que o agente somente deverá indenizar, quando o resultado decorre diretamente do ato ilícito (doloso ou culposo). 7. No caso em apreço, a partir do conjunto probatório, restou incontroverso que, por força de chuva torrencial, houve inundação de parte da via pública, especialmente na passagem sob a linha do metrô. O preposto da empresa circulava com seu veículo, quando tentou vencer o obstáculo criado pela natureza, o que levou à entrada de água nas câmaras de combustão do motor, quando da presença de água no nível do bocal do sistema de admissão de ar do motor, isto é, quando a água atinge, ao menos 0,93 cm de altura em relação ao asfalto. 8. Os danos experimentados pela proprietária do veículo escolar não decorreram da falta de construção, manutenção ou conservação das galerias de captação de águas pluviais, mas do ato imprudente do seu preposto de querer trafegar, pela via apesar do espesso lençol de água sobre a superfície carroçável, fazendo com que ficasse submerso. A inundação da via não foi a causa do sinistro. 9. A majoração da compensação pelos danos morais para 500 (quinhentos) salários mínimos, para cada genitor, mostra-se devida, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes na espécie. 10. É entendimento consolidado na Corte Superior que "no caso de morte de filho(a) menor, é devida pensão aos pais de 2/3 do salário percebido (ou o salário caso não exerça trabalho remunerado) dos 14 (quatorze) anos até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos" (Precedentes: Primeira Turma, REsp 1122280/MG, Min. Sérgio Kukina, DJe 28/06/2016; Quarta Turma, REsp no 853.921/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 24/5/2010; Segunda Turma, REsp n. 976.059/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 23/6/2009; Quarta Turma, REsp n. 267.513/BA, rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 13/6/2005). 11. Por ocasião do julgamento do RE 870947, a Colenda Suprema Corte se debruçou agora sobre a sujeição dos processos e condenações judiciais em curso ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quando fixou a tese, por simetria, de que os juros legais serão os remuneratórios para a caderneta de poupança, mas a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial de sua mensuração, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda, ou seja, aplica-se o IPCA-E em substituição a TR. E que tal entendimento não abarcaria as discussões de ordem tributária. 12. A culpa grave do preposto da empresa produziu o resultado previsível e esperado, ou seja, a morte por afogamento. Razão pela qual é devida ação de regresso pelo Ente em face daquele que, por força do contrato, estaria obrigado a responder pelos prejuízos que causasse na prestação do serviço contrato. Pedido de denunciação da lide deferido. 13. Nas condenações contra a Fazenda Pública, o juiz deverá arbitrar os honorários segundo os ditamos do artigo 85, §§3o a 5o, do CPC. Quanto à parte ilíquida da sentença, deve-se relegar a fixação dos honorários para a ocasião da liquidação, na forma do §4o, inciso II, do artigo 85. Quanto à parte líquida, é devido o arbitramento dos honorários nos percentuais mínimos (art. 85, §3o, incisos I a V, do CPC). 14. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 69 e 70, ambos da Lei no 8.666/1973, e 734 do Código Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo dever de indenizar seria da empresa contratada; c) artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, asseverando ser devida a redução do quantum fixado a título de compensação por danos morais, porquanto o montante seria exorbitante. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigo 93, inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 100, §12, defendendo a aplicação da TR como índice de correção de débitos do Poder Público, ao argumento de que ainda não houve efetivo pronunciamento do STF no RE 870.947/SE. Nas contrarrazões, os recorridos GEORGE DA SILVA OLIVEIRA e OUTROS requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480, e MURILO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial lastreado no invocado malferimento aos artigos 69 e 70, ambos da Lei no 8.666/1973, e 734 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado” (AgInt no AREsp 1349044/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 3/6/2019), o que não se evidencia no presente caso. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No tocante à referida afronta aos artigos 100, § 12, da Constituição Federal, a Suprema Corte, no julgamento do RE 870947/RJ (Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017 - Tema 810), definiu que: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, e estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480, e MURILO DOS SANTOS NUCCI, OAB/DF 24.022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024